Tribunal: TJMT
Processo: 1037976-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037976-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), HIGOR FERNANDO CAETANO DE AGUIAR - CPF: 034.368.521-39 (EMBARGADO), JAIME SIMAO CARNEIRO - CPF: 357.943.990-15 (EMBARGADO), OLINDA CAETANO DE AGUIAR - CPF: 616.911.009-00 (EMBARGADO), HORACIO ALVARENGA MOREIRA - CPF: 431.577.340-91 (EMBARGADO), RICARDO KREI BANDOLIN FILHO - CPF: 042.889.949-85 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MORA CREDITORIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a
o recurso de
agravo de instrumento, apenas para adequar o termo inicial do afastamento dos efeitos da mora em execução de cédula de crédito bancário, mantendo a decisão que reconheceu a mora do credor e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar alegação de preclusão temporal e consumativa quanto à impugnação de cálculos pelo terceiro interessado, bem como se seria possível, em sede de embargos, limitar o afastamento da mora a marco temporal diverso do fixado no julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.

4. A alegação de preclusão não integrou as razões do agravo de instrumento, configurando inovação recursal inviável em sede
de embargos
.

5
. Inexistem omissão
ou
contradição, pois o acórdão enfrentou de forma clara e coerente as questões devolvidas,
tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgado
.

6
. O pedido subsidiário de fixação de novo marco temporal para o afastamento da mora também configura inovação recursal, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

7
. Considera-se
prequestionada
a matéria suscitada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados quando os fundamentos adotados são suficientes para embasar a decisão.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão de matéria não devolvida no recurso originário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp no 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 23.06.2015; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.02.2025; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 2.650.290/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
em face de acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que, em julgamento unânime, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida
nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1005862-06.2021.8.11.0037
, ajuizada pela embargante em desfavor de
HIGOR FERNANDO CAETANO DE AGUIAR, JAIME SIMÃO CARNEIRO e OLINDA CAETANO DE AGUIAR
, exclusivamente para adequar a data mencionada na decisão recorrida, afastando-se os efeitos da mora dos executados a partir de 04/10/2022, mantendo incólume o
decisum

com relação a todos os seus demais termos.

Em suas razões, a embargante alega, em síntese, a existência de o
missão e contradição

no acórdão recorrido, porquanto não teria sido enfrentada questão prejudicial de mérito consistente na ocorrência da
preclusão temporal e consumativa
para que o agravado Horácio Alvarenga Moreira apresentasse eventual impugnação aos cálculos apresentados pela exequente.

Nesse sentido, afirma que o terceiro interessado Horácio Alvarenga Moreira, ora agravado, foi intimado para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela exequente, contudo, permaneceu inerte, conforme certificado nos autos, o que teria ensejado a preclusão temporal, nos termos dos
arts
. 223 e 507 do CPC.

Aduz que apenas em 30/01/2024 o terceiro interessado Horácio Alvarenga passou a sustentar que sua obrigação estaria limitada à Cédula C1053401-93, após já ter se apresentado como codevedor e responsável pelo adimplemento integral do acordo homologado, circunstância que configuraria comportamento contraditório e, segundo alega, litigância de má-fé.

Argumenta que a preclusão constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, inclusive em sede recursal, configurando questão prejudicial apta a influenciar o mérito do agravo de instrumento, razão pela qual defende a necessidade de integração do acórdão, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja mantida a mora em sua integralidade.

Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, pugna para que eventual afastamento da mora seja limitado à data de 15/03/2024, em que foi proferida decisão judicial que restringiu a responsabilidade do terceiro interessado Horácio Alvarenga, ora agravado, à mencionada cédula de crédito bancário, sob o fundamento de que, antes dessa data, sequer havia impugnação do agravado quanto ao total devido na execução.

Com base em tais considerações, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, bem como pugna pelo prequestionamento expresso dos dispositivos legais em discussão.

Apesar de regularmente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, a cooperativa de crédito
embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que não teria sido enfrentada questão prejudicial atinente à suposta preclusão temporal e consumativa para que o terceiro interessado,
HORÁCIO ALVARENGA MOREIRA
, impugnasse os cálculos apresentados pela exequente.

Além disso, pleiteia, em caráter subsidiário, que eventual afastamento da mora seja limitado à data de 15/03/2024, em que foi proferida decisão judicial que restringiu a responsabilidade do terceiro interessado à mencionada cédula de crédito bancário, sob o fundamento de que, antes dessa data, sequer havia impugnação do agravado quanto ao total devido na execução.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

(...)
A controvérsia
recursal
cinge-se à análise acerca da regularidade da decisão que
deferiu o pedido de afastamento da mora, inclusive juros e correção monetária, incidente sobre o cálculo do débito da Cédula de Crédito Bancário n. C105340193 a partir de 01/10/2022, bem como determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apurar o saldo devedor do referido título extrajudicial, devendo ser observados os efeitos da mora somente até a referida data.

Conforme fartamente demonstrado nos autos, o terceiro interessado,
HORÁCIO ALVARENGA MOREIRA
, vem diligenciando no sentido de quitar o débito correspondente à Cédula de Crédito Bancário n. C105340193, tendo realizado, inclusive, o depósito judicial de R$ 1.127.034,08, referente à primeira parcela do acordo realizado nos autos entre a exequente e os executados visando a quitação da dívida.

Não obstante isso, a exequente se recusou em fornecer os cálculos de forma objetiva, circunscrita à Cédula de Crédito Bancário em discussão, exigindo valores decorrentes de acordo judicial posterior, ao qual o terceiro não aderiu, o que acabou por obstaculizar a quitação integral da dívida garantida pelo imóvel hipotecado.

No caso, ficou demonstrado que a agravante deixou de atender, por diversas ocasiões, as determinações do Juízo de Primeiro Grau para apresentação do saldo devedor atualizado da Cédula de Crédito Bancário n. C105340193, conforme se extrai das decisões de ID: 132721655, ID: 144444961, ID: 159058961,

Registre-se ainda que na decisão judicial de ID: 159058961, proferida em 14/06/2024, o Juízo de Primeiro Grau destacou o fato de que “a exequente sequer atendeu ao comando judicial de atualização apenas daC105340193, com o abatimento do valor já pago pelo terceiro”, destacando ainda a “a ausência de boa-fé nos atos praticados pela exequente”.

Essa conduta processual da exequente não apenas frustrou a boa-fé e a cooperação processual, mas configurou verdadeira mora do credor (mora
creditoris
), instituto de longa tradição no Direito Civil, e que, no processo civil contemporâneo, ganha concretude pela violação dos deveres objetivos de conduta processual.

A mora
creditoris
ocorre, em termos objetivos, quando o credor age de modo a impedir ou dificultar o cumprimento da obrigação pelo devedor, frustrando a satisfação do crédito de forma injustificada. Tal situação se faz presente nos autos com clareza, pois o credor omitiu-se no cumprimento de ordens judiciais, recusando-se a individualizar o valor exato da cédula garantida por hipoteca, mesmo diante de sucessivas advertências judiciais.

Ao agir assim, a exequente contribuiu diretamente para a majoração indevida do débito com encargos decorrentes da mora, os quais não se podem imputar ao devedor que agiu de boa-fé e buscou, insistentemente, quitar a obrigação.

A solução jurídica que preserva o afastamento dos encargos moratórios também encontra respaldo direto no artigo 396 do Código Civil, que dispõe de forma categórica que “não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora”. A norma, de caráter objetivo, reafirma que a mora não se presume — ela se constitui a partir de comportamento omissivo ou comissivo do próprio devedor, sendo inviável imputar-lhe os efeitos da mora quando o atraso decorre de conduta do credor.

No caso em exame, como reconhecido pelo Juízo de origem, o atraso na liquidação da Cédula de Crédito Bancário n. C105340193 não se originou de resistência ou desinteresse do terceiro interessado, mas sim da postura processualmente inadequada da exequente, que, ao descumprir reiteradas determinações judiciais para apresentar os cálculos corretos e ao insistir em incluir valores de acordo estranho ao terceiro, impossibilitou o adimplemento tempestivo da obrigação.

Portanto, a conduta da exequente configurou verdadeiro abuso do direito processual, na medida em que passou a reiterar petições com pedido de reativação da hipoteca, a despeito de decisões anteriores que já haviam indeferido tal pretensão, inclusive com julgamento de agravo de instrumento confirmando a negativa.

Sobre o tema, reconhecendo a possibilidade de afastamento dos efeitos da mora nos casos de inexistência de conduta imputável ao devedor, é a jurisprudência:

(...)

Em tais circunstâncias, o afastamento da mora pelo juízo de origem não configura privilégio ao devedor, mas sim medida de equidade e reequilíbrio processual, que visa restabelecer a paridade entre as partes e preservar a finalidade do processo de execução: a satisfação legítima do crédito, dentro dos limites legais e contratuais.

Contudo, tendo em vista que a data considerada para o afastamento dos efeitos da mora foi o momento em que o terceiro interessado ingressou no feito e realizou o débito judicial da primeira parcela do acordo, torna-se necessária a
adequação da data mencionada na decisão recorrida
para que o afastamento dos efeitos da mora seja considerado a partir de
04/10/2022
, conforme petição protocolada na referida data (ID: 96884179, na origem).

Por outro lado, não há que se falar em eventual violação ao art. 525, §4o, do CPC, uma vez que, no caso em análise, o executado não dispõe dos meios para indicar, com precisão, o valor atualizado e discriminado do débito, não havendo qualquer óbice à apresentação de pedido de remessa dos autos para a contadoria judicial, a fim de realizar a devida atualização. Sobre o tema, é a jurisprudência:

(...)

Ora, no caso em apreço, competia à própria exequente apresentar os cálculos atualizados do débito, conforme reiteradamente lhe foi determinado pelo Juízo de origem, mas assim não o fez. Não se pode admitir que, após descumprir reiteradas ordens judiciais, pretenda agora impugnar a decisão que, justamente diante de sua inércia, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial.

Por fim, deve-se registrar que as alegações do agravante relativamente à existência de irregularidades na baixa da hipoteca do imóvel e de necessidade de penhora dos direitos creditórios dos executados não foram apreciadas na decisão recorrida, não podendo ser objeto de apreciação deste Tribunal, tendo em vista que, conforme já dito, trata-se de recurso secundum
eventum
litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico

da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Com relação ao pedido de penhora dos direitos creditórios dos executados, verifica-se que o pleito foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão de ID: 159058961 (na origem), a qual, por sua vez, não foi objeto de recurso do agravante, não se admitindo que pretenda discutir, somente nesta oportunidade, a referida matéria.

Outrossim, no tocante à alegação de existência de irregularidades na baixa da hipoteca do imóvel, observa-se que a matéria já foi objeto de apreciação por este Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do Agravo de Instrumento n. 1010064-35.2024.8.11.0000, oportunidade em que foi mantida a decisão que determinou a baixa da hipoteca registrada na matrícula do imóvel, conforme ID: 164630057.

Sendo assim, impõe-se a manutenção da decisão recorrida que determinou o afastamento dos efeitos da mora incidentes sobre o cálculo do débito da Cédula de Crédito Bancário n. C105340193, em virtude da conduta praticada pela exequente, com a ressalva de que deve ser considerada a data de
04/10/2022
(ID: 96884179, na origem), remetendo-se então os autos à contadoria judicial para apuração do saldo devedor do referido título extrajudicial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, exclusivamente para adequar a data mencionada na decisão recorrida, afastando-se os efeitos da mora a partir de 04/10/2022, mantendo
incólume
o decisum com relação a todos os seus demais termos.

(...) (ID: 338887892).

Ao contrário do alegado, não há qualquer
omissão ou
contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma minuciosa e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, estabelecendo com clareza os motivos pelos quais deu
parcial
provimento ao recurso de
agravo de instrumento, exclusivamente para adequar a data do afastamento dos efeitos da mora.

O acórdão embargado delimitou com precisão a controvérsia devolvida ao Tribunal, ressaltando expressamente que o agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito,
pois se trata de
recurso
secundum
eventum
litis
, circunscrito ao exame do acerto ou desacerto técnico da decisão impugnada, vedada a apreciação de matérias não submetidas ao crivo do
J
uízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

A questão central analisada no
recurso de
agravo
de instrumento
cingiu-se à regularidade do afastamento dos efeitos da mora, diante da conduta processual da exequente, bem como à legitimidade da remessa dos autos à contadoria judicial,
questões essas que
foram enfrentad
a
s de forma minuciosa, com fundamentação clara, coerente e lastreada no conjunto fático-probatório dos autos.

A alegação de preclusão temporal e consumativa atribuída ao terceiro interessado, ora ventilada
por ocasião dos
embargos, não foi objeto
de
discussão
no recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

Com efeito, ao suscitar apenas nesta fase a tese de que teria ocorrido preclusão para impugnação dos cálculos e que tal matéria constituiria questão prejudicial de mérito apta a infirmar o afastamento da mora, a embargante promove inequívoca inovação recursal.

No agravo
de instrumento
, a
recorrente
limitou-se a sustentar a impossibilidade de afastamento da mora em razão do pagamento parcial, a inexistência de tumulto processual e a necessidade de observância do ônus do devedor quanto à indicação do valor que entendia devido, sem desenvolver argumento autônomo
relativa à suposta ocorrência de preclusão
, tampouco alegar que teria ocorrido a perda do direito de impugnar os cálculos por decurso de prazo.

No caso, mostra-se evidenciado que a embargante incorre em verdadeira
inovação recursal, introduzida apenas em sede de embargos,
afastando-se
qualquer alegação de omissão do acórdão quanto a ponto que não integrou
as razões do recurso interposto.

Além disso, ainda que se examinasse a questão sob a ótica da alegada omissão, verifica-se que a tese da preclusão não possui
sequer
pertinência lógica com o fundamento determinante do acórdão embargado,
uma vez que o
afastamento da mora decorreu da configuração da mora
creditoris
, reconhecida a partir da conduta da exequente que, conforme documentado nos autos, deixou de cumprir reiteradas determinações judiciais para apresentação dos cálculos atualizados e individualizados da cédula exequenda.

Dessa forma,
não há
contradição interna no acórdão,
pois a
decisão apresenta coerência lógica entre
a
fundamentação e
o
dispositivo,
t
ampouco se constata omissão relevante, pois todos os pontos essenciais à solução da controvérsia foram devidamente apreciados.

Na verdade, o que se observa é o inconformismo da embargante com a conclusão adotada por esta Câmara, pretendendo rediscutir matéria já decidida e
introduzir fundamentos novos
com o objetivo de obter modificação do julgado, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Do mesmo modo,
observa-se que
o pedido subsidiário de limitação do afastamento da mora à data de 15/03/2024 não foi formulado no agravo de instrumento
e sequer pode ser objeto de veiculação inaugural em sede de embargos de declaração, configurando, mais uma vez, evidente inovação recursal com o propósito de reformar o acórdão impugnado.

No recurso de agravo de instrumento,
a pretensão deduzida era clara no sentido de
reformar integralmente
a decisão
interlocutória
que afast
ou os efeitos d
a mora, sem a apresentação de pedido
subsidiário
.

Todavia, por ocasião dos
embargos de declaração a parte passou a postular, de forma subsidiária, a adequação do marco temporal do afastamento dos encargos moratórios, circunstância
essa
evidencia
a
tentativa de ampliação do objeto recursal em momento processual inadequado.

Portanto, não há qualquer omissão ou contradição a ser corrigid
a
, pois a decisão embargada está em plena conformidade com os dispositivos legais invocados e com a jurisprudência dominante, tratando-se a irresignação do embargante de mera tentativa de rediscutir o mérito da causa.

Nesse cenário, resta evidenciada a manifesta inadequação da via eleita, haja vista que os embargos declaratórios não se prestam à reforma da decisão ou à revisão do quanto decidido.

De fato, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Por fim, acerca do
prequestionamento
, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Com efeito,
“
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Destarte,
considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
.

Por fim, advirto
a
embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026